Tribunal: CARF
Processo: 10552.000279/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000279/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.039 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
KINKOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/06/2006
CFL 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS JÁ JULGADAS.
As obrigações principais relativas à obrigação acessória de informar os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
na GFIP, discutidas nestes autos, já foram julgadas por este Conselho nos
processos no 10552.000280/2007-48 e no 10552.000281/2007-92.
PENALIZAÇÃO
EXCESSIVA.
VIOLAÇÃO
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. SÚMULA CARF No 2. REJEIÇÃO.
Os argumentos de violação ao princípio do não confisco, ao princípio da
capacidade contributiva e ao direito à propriedade privada esbarram no
disposto pela Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA
MULTA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 291 DO RPS. ULTRA-ATIVIDADE
DA LEI. IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Há de ser conferida a ultra-atividade à redação original do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social, vez que a impugnação foi apresentada
antes das modificações nas condições para relevação da multa introduzidas
pelo Decreto no 6.032/07, e assim garantir que a nova redação dada pela norma
posteriormente editada não tenha efeitos retroativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000279/2007-13
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000279/2007-13

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por KINKOS COMERCIO E
SERVICOS LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de Porto Alegre – DRJ/POA – que acolheu parcialmente a impugnação apresentada
para relevar a multa aplicada (CFL 68), no montante R$ 22.438,98 (vinte e dois mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos), em razão da correção das falhas
verificadas nas competências julho de 2001 a janeiro de 2003, junho de 2003 a novembro de
2003, janeiro de 2004 a julho de 20()4, outubro de 2004, novembro de 2004 e fevereiro de 2005,
mantendo-se a exigência de R$ 15.984,18 (quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e
dezoito centavos), corresponde às faltas que só foram corrigidas quando já em vigor a redação
dada pelo Decreto no 6.032/2007 ao artigo 291 do RPS, que condicionou a relevação da multa à
correção da falta dentro do prazo de defesa.
Após o manejo da impugnação (f. 81/88), os autos foram baixados em diligência
para que a fiscalização se manifestasse sobre documentos apresentados e informassem se as
faltas que lastrearam a autuação teriam sido, de fato, corrigidas. Em resposta, informado o
seguinte:
1) Acessando o sistema GFIP WEB constatamos que a empresa
enviou novas GFIPs, com datas posteriores das juntadas na defesa.
2) Com esse procedimento a empresa cancelou as GFIPs anexadas
às fls 96/1299.
3) Assim, para o atendimento deste processo analisamos as últimas
GFIPs enviadas:
(...)
4) A falta objeto da autuação foi totalmente sanada. (f.
1334/1335; sublinhas deste voto)

Cientificada (f. 1336), a ora recorrente deixou de se manifestar sobre as
conclusões da diligência; entretanto, às 1339/1393, acostou cópia da decisão que, nos autos de
ação ordinária por ela ajuizada, deferiu a tutela antecipada, determinando que não fosse exigido
depósito prévio para receber e dar prosseguimento aos recursos voluntários a serem interpostos
pelo contribuinte nos autos das NFLD's n°s 37. 021.195-2 e 37.021.196-0, bem como nos AI’s
n°s 37. 021.198-7, 37.021.197-9 e 37.040.092-5
Ao apreciar as razões de defesa e a documentação apresentada, a DRJ proferiu
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/06/2006
Auto-de-Infração - AI n° DEBCAD 37.021.198-7
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000279/2007-13

(Código de Fundamentação Legal 68).
RELEVAÇÃO DA MULTA.
A partir da entrada em vigor do Decreto no 6.032/2007, a relevação
da multa por infração está condicionada à correção da falta dentro
do prazo de defesa.
Multa relevada nas competências 07/2001 a 01/2003, 06/2003 a
11/2003, 01/2004 a 07/2004, 10/2004, 11/2004 e 02/2005. (f. 1399)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 29/01/2009, recurso
voluntário (f.1411/1420), declinando as teses que podem ser assim sumarizadas:
i) a necessidade de revelação da multa, eis que corrigida a falha apontada;
ii) a aplicação do prazo previsto no Decreto no 3.048/1999, eis que mais
benéfico do que o estipulado pelo Decreto de n° 6.032/2007;
iii) a afronta aos princípios constitucionais de vedação ao confisco, capacidade
contributiva e até mesmo ao direito de propriedade;
iv) o cerceamento de defesa, porquanto aqueles que contestam a penalidade
aplicada e efetuam seu recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, fazem jus à redução de 50%
(cinquenta por cento) do montante cominado.
Pediu que fosse “(...) relevada a multa aplicada, ou mesmo que apenas para
efeito de exclusão das parcelas indevidamente alocadas no pretenso crédito tributário e, ainda em
caráter sucessivo, para fins de redução da multa impingida para o seu valor mínimo, ante o
cerceamento de defesa perpetrado.” (f. 1420)
Após constatar que as obrigações principais essenciais ao deslinde dos autos
foram lançadas nos processos de no 10552.000281/2007-92 e de no 10552.000280/2007-48, este
distribuído à eg. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, solicitei, com esteio no § 2o do
art. 6o do RICARF, que viessem-me conclusos. (f. 1445)
Em resposta, informado que aquela eg. Turma houve por bem não conhecer do
recurso voluntário aviado, por motivo de sua intempestividade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000279/2007-13

foram objeto da defesa – e que sequer foram discutidos na origem. Por outro lado, em atenção ao
princípio da dialeticidade, que norteia toda a lógica do sistema recursal, caso a decisão recorrida
esteja alicerçada em novo fundamento, cabe à parte contra ele se insurgir, ainda que quanto a ele
tenha quedado silente quando da apresentação de sua impugnação.
Apenas em sede recursal afirma que
(...) não há como aplicar a lei nova — que reduziu drasticamente
o prazo para apresentação da retificação — à situação presente. A
aplicação da lei nova implicará evidente prejuízo à Recorrente, em
detrimento do princípio da segurança jurídica, que norteia o
Ordenamento Jurídico, brasileiro.
Resumidamente, o processo administrativo foi instaurado na
vigência do Decreto 3.048/1999, claramente mais benéfico,
contrário do Decreto n° 6.032/2007 que impôs inúmeras
condições para que a relevação da multa fosse efetuada. (f.
1415; sublinhas deste voto)
Apenas em sede recursal pretende, portanto, valer-se do prazo previsto na
redação original do art. 291 do RPS para fins de que seja deferido seu pleito de relevação da
penalidade. Conforme já narrado, a extemporaneidade da correção das falhas apontadas pela
autoridade fiscalizadora foi a única razão apontada para o não acolhimento da pretensão da
recorrente. Transcrevo, por oportuno, a integralidade dos fundamentos declinados para tanto:
Em relação à pretensão deduzida pela impugnante, no sentido da
relevação da multa aplicada, verifica-se que, de acordo com o
disposto no artigo 291, "caput", e seu parágrafo 1 o do RPS, em sua
redação original, a relevação da multa por infração ao
cumprimento de obrigação acessória estava condicionada a que a
empresa, cumulativamente, (a) houvesse formulado pedido nesse
sentido, dentro do prazo de defesa, ainda que não contestasse a
infração; (b) fosse primária; (c) não houvesse incorrido em
nenhuma outra circunstância agravante; e (d) houvesse corrigido a
falta, até a decisão da autoridade julgadora competente
Posteriormente, com a edição do Decreto n ° 6.032, de 01 de
fevereiro de 2007, que deu nova redação a esses dois
dispositivos regulamentares, a relevação da multa passou, sem
prejuízo das exigências referidas nas letras (a), (b) e (c) do
parágrafo anterior, a estar condicionada a que a empresa
houvesse "corrigido a falta até o termo final do prazo para
impugnação."
No caso em tela, verifica-se que a impugnante, primeiro,
requereu expressamente, dentro do prazo de defesa, a
relevação da multa que lhe foi aplicada; segundo, não teve
outros autos de infração lavrados contra ela; e, terceiro, não
incorreu em outras circunstâncias agravantes.
Em relação à correção da falta objeto da autuação, contudo,
conforme se verifica através da informação fiscal de fl. 1306/1307,
“a empresa enviou novas GFlPs, com datas posteriores das
juntadas na defesa”, procedimento que cancelou as guias anexadas
às fls. 78/85 do presente processo. Em assim sendo, para
atendimento da diligência solicitada à fl. 1301, foram examinadas
as últimas GFIPS apresentadas, que foram enviadas durante o
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000279/2007-13

período de 23 de outubro de 2006 a 19 de outubro de 2007, i.e.,
antes e após a entrada em vigor do Decreto no 6.032/2007. (f.
1401/1402; sublinhas deste voto)

Por ter sido a impugnação apresentada antes da modificação legislativa e tendo
em vista que os argumentos declinados exclusivamente em sede recursal visam tão-só contrapor
as razões deduzidas pelos julgadores “a quo”, conheço do tempestivo recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.

Registro que, embora tenha a recorrente tenha suscitado violação a princípios
constitucionais e até mesmo ao direito de propriedade – matérias estas cuja apreciação esbarra no
verbete sumular de no 2 deste Conselho –, em momento algum pretende que seja a sanção
anulada, mas sim relevada, sob a alegação de ter cumprido os requisitos previstos no art. 291 do
RPS.

As obrigações principais essenciais ao deslinde dos autos foram lançadas nos
processos no 10552.000280/2007-48 e no 10552.000281/2007-92, cujos acórdãos restaram assim
ementados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/06/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art.
33 do Lei no 70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente
não conhecimento, face à ausência de requisito essencial para a sua
admissibilidade. Caracterizada a intempestividade do recurso
voluntário, dele não há de se conhecer. (Acórdão no 2201-007.167)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2004
O CARF não se pronuncia sobre matéria tributária constitucional,
nos termos da Súmula n" 2 do CARE. E, devida a aplicação da taxa
SELIC em juros de mora por inteligência das Súmulas n" 3 e 4 do
CARE, conseqüentemente descabe a alegação de cerceamento de
defesa pela aplicação da multa e, também do pedido de redução da
multa. (Acordão no 2403-000.175)

Neste último caso, mantida a obrigação principal e ordenado fosse feito o “(...)
recálculo da multa de mora de acordo com o determinado no art. 35, caput, da Lei 8.212/91 na
redação dada pela Lei 11.941/2009 prevalecendo o mais benéfico ao contribuinte.”
Feitas essas anotações, passo à análise do ponto fulcral da tese devolvida a esta
instância revisora.

A decisão recorrida, em que pese tecer inúmeras considerações sobre a
mudança promovida pelo Decreto no 6.032/2007 no RPS, o fez sem qualquer menção aos marcos
temporais relevantes para o deslinde da controvérsia. A meu aviso, somente em atenção aos
fundamentos do direito intertemporal há de ser aferida a plausibilidade – ou não – das razões
recursais declinadas. Chamo a atenção para os seguintes fatos descortinados nestes autos:
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000279/2007-13

Ciência da lavratura do auto de infração – 16 de outubro de 2006 –
f. 4
Apresentação da impugnação – 31 de outubro de 2006 – f. 81
Determinação de realização de diligência – 18 de julho de 2007 – f.
1329
Correção integral da falta objeto da autuação – 19 de outubro de
2007 – f. 1334/1335
Decisão da DRJ –3 de outubro de 2008 – f. 1399

À época da apresentação da peça impugnatória vigia a redação original do §1o
do art. 291 do RPS, que dispunha que “[a] multa será relevada, mediante pedido dentro do
prazo de defesa, ainda que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a
falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.” Da literalidade do dispositivo se
extrai que, para que a multa fosse relevada, haveria de ser formulado pedido nesse sentido dentro
do prazo para o manejo da impugnação. Inexistia fixação temporal para a correção da falha,
entretanto.

A redação dada ao retromencionado dispositivo pelo Decreto no 6.032/07, cuja
entrada em vigor se deu em 1o de fevereiro de 2007 – isto é, 3 (três) meses após o manejo da
impugnação –, tratou de fixar um prazo máximo para correção da falha. Confira-se:

§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir
a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não
contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não
tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante

A conjunção aditiva “e” é hialina ao sinalizar a necessidade de prática de duas
condutas: a primeira, de ser pleiteada a relevação; e, a segunda, de ser sanada a falha, ambas no
trintídio para manejo da defesa inaugural no processo administrativo fiscal.

Ora, tendo sido a impugnação apresentada antes das modificações introduzidas
pelo Decreto no 6.032/07, há de ser conferida a ultra-atividade da redação original do art. 291 do
RPS, a fim de garantir que a nova redação dada pela norma posteriormente editada não tenha
efeitos retroativos. Conferir ultra-atividade à redação original do art. 291 do RPS protege o ato
que, malgrado tenha sido praticado sob vigência da nova redação, não passa de mera extensão de
conduta que teve sua gênese sob o pálio da lei anterior. A meu sentir, caso prevaleça o
entendimento inscrustado na decisão recorrida, estaríamos diante de aplicação retoativa de lei
que ceifa a recorrente de qualquer possibilidade de ver relevada a penalidade aplicada. Teria ela
que antever o futuro para, no momento da impugnação, pleitear a relevação e comprovar a
correção da falha, de modo a atender os requsitos previstos em lei editada meses mais tarde.
Tendo a autoridade fiscalizadora atestado que a falta objeto da autuação foi
totalmente sanada (1334/1335), há de ser a penalidade relevada, nos termos do art. 291 do RPS.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000279/2007-13

Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital